Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735118-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYENU PARA VIDA LTDA AGRAVADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0708933-89.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar com o fim restabelecer a inscrição estadual da impetrante. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que é optante pelo Simples Nacional e teve sua inscrição estadual no cadastro de contribuintes suspensa e, consequentemente, a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos. Aduz que a suspensão decorreu de forma ilegal e inconstitucional, sob o fundamento de que as obrigações acessórias são descritas pela Lei do Simples Nacional, de modo que não poderia o Decreto n.o 39.789/19 dispor sobre outras obrigações. Sustenta que houve sanções administrativas indiretas, o que violaria as súmulas 70, 323 e 547 do STF. Informa que houve violação ao princípio da liberdade econômica. Requer a concessão da antecipação da tutela para reativar a inscrição estadual a fim de permitir a liberação das suas operações e emissão das respectivas notas fiscais. Nos termos da decisão exarada por esta Relatoria, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 50754645). Na sequência, a agravante requereu a homologação do pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 51777507). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil permite que a parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, conforme exegese do art. 998, do CPC/15. É consabido que a desistência constitui ato processual unilateral, sendo prescindível a anuência da parte contrária, e passa a produzir efeitos após a homologação do recurso, nos termos do que dispõe o art. 200 do CPC/15. Aferido que a agravante pleiteia a desistência do agravo de instrumento, de rigor a homologação do pedido vindicado, independentemente da informação do cumprimento das obrigações acessórias objeto da controvérsia recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento e DECLARO prejudicado o recurso. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD